Tribunal: STF
Processo: Rcl 86280
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por GFG Comércio Digital Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801628-76.2022.8.23.0010.



    A reclamante alega que “impetrou, na origem, o Mandado de Segurança nº 0801628-76.2022.8.23.0010, com o objetivo de discutir a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo adicional do FECP pelo Estado de Roraima, relativamente às vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados nesse Estado durante o exercício de 2022, diante da necessidade de que a Lei Complementar nº 190/2022 e/ou as posteriores leis estaduais observem a regra constitucional da anterioridade, prevista no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal de 1988”.



    Argumenta que “precedentes deste Supremo Tribunal Federal, como o RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e o RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), originados de ações mandamentais, já foram enfrentados por esta Suprema Corte para o fim de reconhecer a (in)constitucionalidade da cobrança, sem pôr em xeque a via eleita pelo contribuinte para fins de rito da disputa”. 



    Afirma que “é patente a necessidade de se observar o princípio da segurança jurídica, tanto para se garantir as prerrogativas do Estado quanto para se assegurar o princípio da proteção da confiança do contribuinte/jurisdicionado que vai a juízo de boa-fé questionar a exação tributária que, a priori, não parece respeitar aos princípios constitucionais tributários, como, ainda, para se assegurar a isonomia da aplicação normativa aos contribuintes, dado que a matéria vem sendo discutida em múltiplas demandas e em todo o território nacional”.



    A reclamante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão reclamado. A Vice-Presidência da Corte de origem inadmitiu o recurso de forma monocrática. Em seguida, a reclamante interpôs agravo interno. O TJ-RR negou provimento ao agravo interno para confirmar a inadmissibilidade do recurso nos seguintes termos (eDoc. 4 - fl. 79/80):



    EMENTA: ”DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (CPC, ART. 1.021). MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318/STF. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. DESPROVIMENTO. I – CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Devolução dos autos pelo STF para aplicação do TEMA 318. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de argumentos suficientes para afastar a aplicação do Tema 318/STF, seja por ausência de identidade com a decisão paradigma (agravo de distinção) ou por proposta plausível de revisão de tese (agravo de superação). III – RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Tese paradigma adequadamente aplicada ao caso concreto. IV – DISPOSITIVO AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No mérito, a reclamante pede a procedência do pedido, com a cassação do acórdão do TJRR e a determinação de que nova decisão seja proferida em conformidade com o decidido no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) e nas ADIs 7.070, 7.078 e 7.066, reconhecendo o direito da reclamante de não se submeter à cobrança do ICMS-DIFAL e do FECP durante o exercício de 2022.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança (eDoc. 6 - fl. 89-92):



    “É que tratando-se de mandado de segurança de natureza preventiva em que a impetrante busca se blindar da atividade tributária estatal reputada como ilegal, seria necessário, como evidenciação de liquidez e certeza quanto ao justo receio de ser submetida à exação indevida, a demonstração da prática de qualquer ato concreto por parte da autoridade tributária, no exercício de atividade administrativa vinculada, tendente a exigir o recolhimento pela impetrante do tributo em comento, como a prática de lançamento de ofício ou lavratura de auto de infração pela fazenda estadual em seu desfavor, no exercício fiscal alcançado pela definição oriunda do STF pelo tema 1093, o que não se deu na espécie.



    (...)



    Posto isto, uma vez que não é o mandado de segurança a via hábil a abrigar direito que necessita de dilação probatória não se vislumbra qualquer erro na sentença impugnada, restando em conformidade com a lei, doutrina e jurisprudência pátria. Logo, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Ademais, ainda que não tenha adentrado ao mérito da questão, eis que o magistrado a quo indeferiu o mandamus sem resolução do mérito, cumpre consignar que a anterioridade tributária, seja ela pertinente ao exercício financeiro ou nonagesimal, se relaciona à lei veiculadora da regra matriz de incidência tributária, não se aplicando às leis que apenas veiculem as normas gerais sobre o tributo.”



    O Tribunal de origem concluiu pela inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o mandado de segurança tem pretensão meramente preventiva de caráter normativo e que não há pedido de tutela voltada à proteção de situação fática concreta.



    A reclamante argumenta que o RE 1.426.271 (Tema 1.266 da repercussão geral) teve origem em mandado de segurança preventivo, o que justificaria a adequação da via eleita. No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:



    “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.266 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, vencidos os Ministros Edson Fachin (Presidente) e Cármen Lúcia, que negavam provimento ao recurso. Na sequência, por maioria, fixou a seguinte tese: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. Ficaram parcialmente vencidos o Ministro Alexandre de Moraes (Relator), apenas quanto ao item III da tese, e os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, apenas quanto aos itens I e II da tese. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Nesta assentada, o Ministro Nunes Marques reajustou seu voto para acompanhar a ressalva constante do voto do Ministro Flávio Dino. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 17.10.2025 (11h00) a 21.10.2025 (23h59).”



    Sem razão a reclamante.



    Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema 1.266). A tese firmada no Tema 1.266 trata exclusivamente do regime constitucional de cobrança do DIFAL, isto é, do mérito tributário discutido no mandado de segurança inadmitido pela decisão reclamada. O Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, não estabeleceu quaisquer parâmetros sobre os pressupostos de cabimento ou de admissibilidade da ação mandamental. Por isso, a controvérsia examinada pelo Tribunal de origem — limitada à adequação da via eleita — não guarda aderência estrita com o Tema 1.266.



    Ademais, quanto aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, o STF, no Tema 318 da repercussão geral, qualificou essa matéria como infraconstitucional e desprovida de repercussão geral, o que impede sua apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse contexto, a decisão da Corte de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário não configurou usurpação de competência do STF. Por oportuno, transcrevo a ementa do Tema 318-RG:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    (AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2010)



    Ademais, a aferição dos requisitos do mandado de segurança depende do exame de fatos e provas do caso, providência incompatível com a via estreita da reclamação, cuja cognição é limitada ao juízo de aderência ao paradigma, sem dilação probatória e sem substituição do recurso próprio.



    O que a reclamante busca, em última análise, é converter a reclamação em sucedâneo recursal para rediscutir, perante esta Corte, matéria de direito processual (cabimento do mandado de segurança), o que é incompatível com a função constitucional desta via processual.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente